Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTINUAÇÃO NA ATIVA QUANDO JÁ PRESENTES OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é a de obter a concessão retroativa do abono de permanência desde a data em que completou todos os requisitos para sua aposentadoria (21/06/2015). Segundo o Juízo de origem, o recorrente não teria manifestado expressamente sua intenção em permanecer na atividade, bem como não requereu administrativamente tal benefício previdenciário, razões pelas quais entendeu que ele não faria jus à indenização pleiteada.
2. Como demonstra o processo de aposentadoria (ID 21047003) e os demais documentos juntados, no dia 21/06/2015 o autor completou 60 anos de idade e contava com tempos superiores a 35 anos de contribuição, a 10 anos no serviço público e a 05 anos de exercício no cargo em que se deu a aposentadoria. Deste modo, na forma do art. 40, III, da CRFB/88, na redação vigente à época, desde a data supracitada o recorrente já apresentava todos os requisitos necessários para a sua aposentadoria.
3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004, como é o caso do autor.
4. Não possui amparo constitucional a exigência de pedido administrativo prévio para que o servidor possa fazer jus ao abono de permanência, pois o legislador não estipulou este requisito para a concessão do benefício previdenciário em tela. Precedentes do TJDFT: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF.
5. Assim, faz o recorrente jus ao abono de permanência retroativo.
6. Em relação à aferição do montante acumulado, adoto o valor nominal constante na tabela de ID 21046997, diante da falta de impugnação específica pelo Distrito Federal. Entretanto, no que toca à parcela referente a junho/2015, ressalto que a devolução deve ser proporcional aos 10 dias trabalhados após a aquisição do direito de aposentadoria (R$ 504,22). Igual raciocínio se aplica à contribuição previdenciária relativa a julho/2019, cuja devolução deve abarcar apenas os 04 dias trabalhados (R$ 201,69), uma vez que o autor se aposentou em 05/07/2019.
6. Por fim, os reflexos sobre o décimo terceiro salário também devem ser proporcionais ao tempo trabalhado: em 2015, tal quantia perfez R$ 756,33, relativo aos 06 meses exercidos após o preenchimento dos requisitos para aposentação; em 2019, pelos mesmos critérios, o valor é de R$ 756,33, referente aos 06 meses trabalhados antes da aposentadoria.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 78.658,32, referente ao abono de permanência a que faz jus entre 21 de junho de 2015 a 05 de julho de 2019, valor que é de imediato reduzido para R$ 62.700,00, em respeito ao teto estabelecido no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública e da expressa renúncia efetuada pelo autor. Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, até 31/05/2018. A partir de 01/06/2018, incidência da taxa Selic. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).